Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, em vista da sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 665.057,96 (seiscentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), corrigida pela SELIC a partir do ajuizamento da ação, relativo a atraso de pagamento de contrato e notas fiscais para fornecimento de diversos equipamentos, materiais hospitalares e insumos, nos anos de 2017 a 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há inadequação da via eleita para a cobrança; (ii) se é possível a juntada dos documentos em sede de apelação e (iii) qual o valor devido do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se acolhe preliminar de inadequação da via eleita, que foi objeto de decisão interlocutória anterior, em razão de preclusão.
4. De acordo com o Código de Processo Civil, a regra geral é que os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial pelo autor ou com a resposta pelo réu. No entanto, existem exceções que permitem a juntada de documentos em momentos posteriores, desde que sejam cumpridos certos requisitos.
5. O artigo 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
6. Se os documentos juntados não se encontram albergados pelas hipóteses legais devem ser retirados do processo, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
7. Demonstrado o cumprimento da obrigação consistente na entrega dos insumos e no fornecimento dos equipamentos, sem que a Administração Pública tenha efetivado o pagamento nos 30 (trinta) dias seguintes à apresentação das notas fiscais, conforme previsão contratual, são devidos os juros de mora, decorrentes de lei, e a correção monetária, prevista no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. Em regra, a preclusão impede a reabertura de questões já decididas, contribuindo para a estabilidade das decisões judiciais. 2. A juntada de documentos deve ser feita no momento processual adequado, excepcionando-se apenas algumas hipóteses previstas em lei. 3. É possível a incidência de correção monetária prevista contratualmente e juros de mora decorrente de lei, nos contratos administrativos."